Tribunal: TJSP
Processo: 2149682-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Penhora de valores recebidos pelo executado a título de aluguel – Pretensão para que seja imposta nova obrigação à locatária – Descabimento – Carência de amparo legal - Descompasso com os princípios do contraditório e da ampla defesa - Hipótese que implicaria a imposição a terceiro estranho à lide de concorrer para a solução do

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Penhora de valores recebidos pelo executado a título de aluguel – Pretensão para que seja imposta nova obrigação à locatária – Descabimento – Carência de amparo legal - Descompasso com os princípios do contraditório e da ampla defesa - Hipótese que implicaria a imposição a terceiro estranho à lide de concorrer para a solução do processo, sem que haja correspondente obrigação – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2149682-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONCEPT CAPITAL
MANAGEMENT AG, é agravado EVEREST SPORTS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149682-97.2020.8.26.0000 -Voto no 18.085 - psmm
2
Voto no: 18.085
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível – 27a Vara Cível
Agravante: Concept Capital Management AG
Agravado: Everest Sports Ltda
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE – Penhora de valores recebidos pelo
executado a título de aluguel – Pretensão para que seja imposta
nova obrigação à locatária – Descabimento – Carência de amparo
legal - Descompasso com os princípios do contraditório e da
ampla defesa - Hipótese que implicaria a imposição a terceiro
estranho à lide de concorrer para a solução do processo, sem que
haja correspondente obrigação – Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149682-97.2020.8.26.0000 -Voto no 18.085 - psmm
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 991 (originais), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 27a Vara Cível do
Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra. Melissa Bertolucci que manteve a
penhora sobre os alugueis do imóvel do executado no valor de R$ 4.000,00 nos
seguintes termos:
"Vistos. No caso, foram penhorados apenas os créditos previstos no
contrato de locação celebrado entre executada e terceiro locatário, de
modo que a penhora se limita ao crédito previsto em contrato.Não houve
a penhora dos frutos do bem imóvel, a gerar a perda, pelo executado, da
administração do referido bem, de modo que é possível ao executado
decidida forma que entenda mais adequada para administrar seu
patrimônio.Portanto, a rescisão parcial do contrato, para diminuição do
espaço locado e, por conseguinte, de seu valor se mostra plenamente
válido.Não se enquadra a situação em qualquer das hipóteses que
permitem a declaração da fraude à execução, de modo que deve a parte
buscar, por ação autônoma, o reconhecimento da fraude que alega ter
ocorrido.Resta mantida, assim, a penhora sobre os aluguéis do imóvel em
questão,agora, no valor de R$ 4.000,00.Int".
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor
solvente ajuizada pela agravante contra Jonas Akila Morioka embasada em nota
promissória emitida pelo executado no valor de R$ 8.500.000,00 e vencida em
22/11/2010.
O executado foi citado por hora certa (fl. 99) e determinada a
intimação da Defensoria Pública para promover a sua defesa (fl. 101).
Após diversas diligências que restaram infrutíferas foi deferida a
penhora dos imóveis descritos nas matrículas 63.630, 8.570 e 106.409 do 8o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (fls. 156/157 e 166).
À fl. 228 foi determinada a avaliação dos bens imóveis
penhorados por perito judicial.
À fl. 225 foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo no
0118500-92.2008.5.02.0089 da 89a Vara do Trabalho de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149682-97.2020.8.26.0000 -Voto no 18.085 - psmm
4
Laudo de avaliação imobiliária às fls. 327/470 e esclarecimentos
prestados pelo Sr. Perito às fls. 482/487 e 518/519.
O executado constituiu advogado às fls. 497/502.
Às fl. 503 e 537 a i. Magistrada deu por concluída a prova pericial
e homologou o respectivo laudo, fixando os valores dos bens penhorados em R$
3.356.525,39 (matrícula no 63.630), R$ 5.855.630,95 (matrícula no 8.570) e R$
2.230.074,00 (matrícula no 106.409).
Às fls. 540/541 foi determinado o leilão dos bens imóveis de
matrículas no 8.570 e no 63.630.
À fl. 571 foi deferida a penhora dos valores recebidos pelo
executado a título de aluguel do imóvel localizado na Avenida Casa Verde, 1.946
(matrícula no 8.570) e determinada a intimação da locatária Everest Sports Ltda -
"AcquaGym Academia" para depositar mensalmente os valores devidos em conta
vinculada ao juízo.
Às fls. 743 foi deferida a adjudicação de dois bens imóveis de
propriedade do executado em favor da parte exequente.
A locatária Everest Sports Ltda - "Acquagym Academia" deixou
de adimplir os alugueis e o juízo "a quo" determinou a expedição de ofício para
que essa depositasse os valores devidos ao executado (fls. 940/941).
Às fls. 943/944 a locatária Everest Sports se manifestou nos
autos informando sobre o fim do antigo contrato de locação em 30/11/2019 e a
realização de novo contrato em 22/01/2020 com o valor de R$ 4.000,00 em razão
da diminuição do espaço locado.
O exequente peticionou requerendo a intimação da locatária para
efetuar os depósitos mensais da locação referente aos meses de dezembro de
2019 a janeiro de 2019 no valor de R$ 11.800,00.
Ato contínuo, foi proferida a decisão guerreada que manteve a
penhora sobre os alugueis do imóvel no valor de R$ 4.000,00 (fl. 991).
Contra essa decisão recorre a agravante.
Em suas razões alega, em síntese, que a locatária Everest Sports

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149682-97.2020.8.26.0000 -Voto no 18.085 - psmm
5
deixou de efetuar os pagamentos mensais relativos à locação do imóvel do
executado em favor do autor.
Aduz que o representante da agravada Sr. Cláudio Márcio de
Almeida está atuando em conluio com a Sra. Vera Lúcia Alencar Toresan.
Afirma que em desobediência à determinação judicial a agravada
está efetuando os pagamentos dos alugueis diretamente à Sra. Vera.
Sustenta que o distrato da locação foi firmado com data retroativa
com o objetivo de desobrigar a agravada perante a agravante.
Requer a reforma do decidido.
É a síntese do necessário.
O recurso é tempestivo e cabível nos termos do art. 1.015,
parágrafo único do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor
solvente ajuizada pela agravante contra Jonas Akila Morioka.
Narra a agravante que a empresa agravada é locatária do imóvel
em que recaiu a penhora dos alugueis no valor de R$ 11.800,00 mensais.
Informa que, sem qualquer aviso, a agravada celebrou distrato de
locação e firmou um novo ante a redução do espaço locado passando a pagar a
quantia de R$ 4.000,00.
Discordando da conduta da locatária Everest, a agravante
requereu que o juízo "a quo" determinasse que os depósitos mensais dos
locatícios continuassem a ser efetuados no valor de R$ 11.800,00.
A i. Magistrada entendeu que foram penhorados apenas os
direitos sobre os créditos previstos no contrato de locação celebrado entre a
executada e terceiro locatário (fl. 991).
Pois bem.
O alcance subjetivo da ação é pautado pela composição das
angularidades processuais, tornando inviável que terceiro estranho à relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149682-97.2020.8.26.0000 -Voto no 18.085 - psmm
6
processual seja alcançado por decisão nela editada por implicar descompasso
para com o devido processo legal.
Dessa forma, em conformidade com os princípios do contraditório
e do devido processo legal, é incabível a imposição de obrigação passível de
atingir validamente a esfera jurídica de terceiro estranho à lide, como no presente
caso.
Isso porque a empresa agravada Everest Sports Ltda não faz
parte da ação de execução, sendo impossível lhe impor qualquer tipo
de obrigação além daquela já determinada pela magistrada de primeiro grau,
qual seja, a de efetuar o depósito dos alugueres em conta do juízo.
Com efeito, o responsável pela satisfação do débito é o
executado Jonas Akila Morioka, contra quem o presente agravo deveria ter sido
dirigido, sendo que apenas seu patrimônio estará sujeito a medidas executivas,
razão pela qual o pedido formulado pelo agravante não merece deferimento.
Ademais, ainda que se leve em consideração os princípios da
satisfação do interesse do credor e da máxima utilidade da execução, a
pretensão do agravante carece de qualquer amparo legal.
Cabe ressaltar que, em decisão proferida à fl. 578 do autos
principais a i. Magistrada já havia se manifestado quanto à impossibilidade de se
direcionar outras obrigações à agravada por essa não ser parte no processo.
Dessa forma, resta claro que não cabe ao juízo impor
qualquer obrigação a
terceiro
totalmente
alheio
à
relação
processual,
especialmente quando fundada em caráter financeiro.
Nesse sentido, tem-se os seguintes entendimentos desta E.
Corte:
"PROTESTO CAMBIAL - Banco sacado que não tem legitimidade para
providenciar cancelamento de protesto de títulos realizado por terceiro -
Questão que deve ser resolvida perante os supostos titulares dos créditos
- Inviável imposição de obrigação a alguém por conta de processo movido
a outrem - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para eximir
o agravante de tal obrigação". (TJ-SP - AI: 21089398420168260000 SP
2108939-84.2016.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento:
03/03/2017, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2017)
(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149682-97.2020.8.26.0000 -Voto no 18.085 - psmm
7
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora. Pretensão para que
seja imposta a obrigação às instituições financeiras de indisponibilização
de fundos da devedora que possam vir no futuro ser objeto de depósito
em conta-corrente ou de aplicações financeiras. Denegação em primeiro
grau. Falta de previsão desse alcance pelo sistema "BACENJUD".
Determinação judicial que, pela impossibilidade material de ser imposta,
faz ilegal sua exigência. Hipótese que implicaria a imposição a terceiros
alheios ao processo de concorrer para a solução deste, sem que haja a
correspondente
obrigação
a
tanto.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DENEGADO.
(TJ-SP
-
AI:
22245459220188260000
SP
2224545-
92.2018.8.26.0000, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento:
03/12/2018, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2018)
(g.n.)
Por tais razões, deve ser mantida a decisão agravada em sua
integralidade.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator